Tribunal: TJES
Processo: 5013438-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013438-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GLAUCIA VIRGINIA BOTTECCHIA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013438-98.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: GLAUCIA VIRGINIA BOTTECCHIA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA-SALÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de nulidade de débitos e indenização por danos morais
.

A consumidora alegou desconhecimento de débitos em fatura de cartão (R
$ 74,98
) e cobrança indevida de tarifas em conta-salário (
R$ 93,55
), após alteração unilateral da modalidade de recebimento de sua pensão pelo banco
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
o recorrente logrou comprovar a regularidade da alteração da conta e das cobranças efetuadas; e
(ii)
a falha na prestação do serviço e o descaso na solução do problema ensejam reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a legitimidade da alteração da conta e das cobranças (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu.

O contrato apresentado demonstra que a autora não aderiu ao pacote de serviços que justificaria as tarifas cobradas.

O descaso da instituição financeira em resolver o erro, mesmo após alertada, ultrapassa o mero aborrecimento, ferindo a dignidade da consumidora e configurando dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento:
A alteração unilateral de modalidade de conta bancária sem prova de solicitação do consumidor, acompanhada de cobranças indevidas e resistência injustificada na solução do problema, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, art. 6º, VI;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GLAUCIA VIRGINIA BOTTECCHIA DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: A. DECLARAR A NULIDADE dos débitos referentes à fatura de cartão no valor de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), cuja origem é desconhecida, e às tarifas de conta salário no valor de R$ 93,55 (noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), cobradas entre setembro de 2020 e abril de 2021, por conseguinte sua restituição. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) a partir de cada desembolso e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da data desta sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024; B. CONDENAR a REQUERIDA BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à REQUERENTE. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da data desta sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16196522), o recorrente alega de forma genérica a regularidade de sua conduta e ausência de danos morais.

Contrarrazões no ID 16196526.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A questão é singela, principalmente pelo fato de o recurso ser bastante genérico, sem impugnar especificamente os pontos de divergência. É certo que o recorrente não justifica o motivo pelo qual deslocou o recebimento da pensão da autora para uma conta salário, sendo que a mesma a recebia via conta corrente, o que prejudicou as transferências programadas.

Tal ônus, nos termos do art. 373, II do CPC, cabia ao recorrente, que deveria, inclusive, trazer aos autos prova da solicitação da autora acerca da mudança no recebimento de sua pensão, o que não ocorreu. Assim, reputo a conduta abusiva, fazendo a autora jus à restituição da importância de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) referente a débitos da fatura do cartão de crédito e R$ 93,55 (noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) referente à tarifa da conta corrente.

Consta inclusive do contrato apresentado (ID
16196510 – pag. 1) que a autora não aderia ao pacote de serviços mencionado no recurso para justificar a cobrança indevida de valores.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)